Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO. FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e materialidade estão demonstradas pelo contexto da prisão em flagrante, ocasião na qual os réus portavam ferramentas utilizadas para a prática do crime, bem como, pelo depoimento das testemunhas em juízo, não há que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade por ausência de dolo.
2. Se a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é reincidente e tem maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.
3. Recurso conhecido e desprovido.